Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. OPERAÇÃO REALIZADA DO APARELHO DO CONSUMIDOR COM SENHA. PERFIL DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Não evoca a ocorrência de fraude a transferência bancária via pix em uma única operação que não esgota o saldo da conta bancária, quando é incontroverso que foi realizada por meio do telefone celular do correntista e se não há elementos de prova aptos a demonstrar a quebra do perfil de gastos e transações.
4. Se a autora se restringiu a juntar aos autos o comprovante da operação e do extrato do dia, emitido pela própria instituição bancária, inviabilizando a análise de eventual falha no sistema de segurança da instituição financeira quanto à identificação de desvio do padrão das movimentações, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido pela ausência de “elementos de convicção mínimos que possibilitem se imputar responsabilidade ao réu (...).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.